Tribunal: TJES
Processo: 0000484-68.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000484-68.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 400 dias-multa. A defesa requer (i) aplicação da fração mínima de 1/6 para a confissão espontânea e (ii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da fundamentação da dosimetria da pena, em especial a valoração das circunstâncias judiciais e a fração de redução do tráfico privilegiado; (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal após o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime é afastada por ser genérica e inerente ao tipo penal de tráfico de drogas.

4. A negativação da conduta social é indevida, pois baseada em ação penal em curso, contrariando o entendimento consolidado de que antecedentes e processos pendentes não podem ser confundidos com conduta social.

5. A fundamentação para agravar a pena pelas circunstâncias do crime não se sustenta, pois a quantidade apreendida (6,8g de cocaína e 2,1g de crack) não extrapola o usual em casos de tráfico varejista, não justificando exasperação da pena-base.

6. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantém-se a pena no mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ.

8. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) deve ser aplicado na fração máxima de 2/3, ante a primariedade do réu, ausência de dedicação a atividades criminosas e quantidade não expressiva de drogas apreendidas.

9. Com a redução, a pena definitiva é redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

10. O prazo prescricional é de 4 anos (CP, art. 109, V). Entre o recebimento da denúncia (21/10/2020) e a sentença condenatória (15/04/2025), transcorreu período superior, configurando prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido. Punibilidade extinta por prescrição retroativa.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa de culpabilidade, motivos e consequências do tráfico de drogas exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos genéricos inerentes ao tipo penal; 2. A conduta social do réu não pode ser negativada com base em ações penais em curso; 3. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas devem ser avaliadas conjuntamente e, quando não expressivas, não justificam exasperação da pena-base; 4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada em sua fração máxima quando presentes todos os requisitos legais e não existirem circunstâncias concretas que justifiquem redução menor; 5. O redimensionamento da pena que a reduz a patamar prescricional inferior acarreta, de ofício, o reconhecimento da prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; TJES, AC nº 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024; TJES, AC nº 0001731-03.2022.8.08.0021, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 11.03.2025; TJDF, APR nº 00047.85-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 07.07.2022; TJDF, APR nº 07120.24-15.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 21.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dar provimento ao recurso, bem como declarar, de ofício, extinção da punibilidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000484-68.2020.8.08.0049

APELANTE:
JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença de id 15389974, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Na mesma oportunidade, a r. sentença substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (id 15389978), a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, aduzindo, em síntese:
(i)
a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto), por ser o patamar mínimo reconhecido pela jurisprudência, em detrimento da redução de apenas 4 (quatro) meses operada na sentença; e
(ii)
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), argumentando que a escolha pela fração mínima de 1/3 (um terço) careceu de fundamentação concreta.

Contrarrazões, no id 15389983, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16018434, opinou pelo
conheciment
o
e
des
provimento
do recurso.

A denúncia, recebida em 21 de outubro de 2020 (fl. 97), narra que:

"(...) No dia 02 de abril de 2020, por volta das 07h09min, na localidade de Camargo nesta cidade, o denunciado JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA mantinha em sua residência a posse de 05 (cinco) papelotes de substância similar a cocaína e 9 (nove) pedras de substância similar ao crack embaladas individualmente para comercialização (...) foi apreendido o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) provenientes da comercialização da droga, bem como um aparelho celular utilizado pelo denunciado. Destaca-se ainda, que após solicitar o desbloqueio do aparelho celular, os policiais constataram diversas conversas em aplicativo de mensagem instantânea que demonstram a comercialização das drogas pelo denunciado."

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que não se encontra preso por este processo –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, embora a matéria devolvida a este Tribunal se restrinja à segunda e terceira fases da dosimetria, verifico, de ofício, a necessidade de reanálise da primeira fase, por constatar fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

Na primeira fase dosimétrica, o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
conduta social
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, estabelecendo a pena-base em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa. Senão vejamos:

“61-
Culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu
. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, eis que o contrário não restou comprovado nos autos.
A conduta social deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que já foi condenado anteriormente pela prática de crime de tráfico de drogas nos autos de nº 0000452-92.2022.8.08.0049, os quais encontram-se na fase de apresentação de recurso.
Sua personalidade ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta
.
As circunstâncias são graves ante a grande quantidade de drogas apreendidas na diligência, quais sejam, 05 unidades de material em pó, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 6,8 gramas, sendo detectada a presença de éster metilico da benzollecgonina; 09 unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 2,1 gramas, sendo detectada a presença de éster metilico da benzoilecgonina
. As
consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao acusado.
O comportamento da vítima em nada influiu.

62- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao acusado JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa), fixo a
PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.
”

A
culpabilidade,
tida por desfavorável ao argumento de que o réu
"agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever",
foi valorada com base em fundamentação genérica, que não aponta elementos concretos que extrapolem a reprovabilidade já inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, devendo, portanto, ser neutralizada.

A
conduta social
foi negativada com base na existência de outra ação penal em curso, na qual o réu também foi condenado por tráfico (autos nº 0000452-92.2022.8.08.0049), ainda que pendente de recurso.

Sucede que, nos termos do art. 59 do Código Penal,
“A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”.
1
Trata-se, portanto, de aspecto que demanda avaliação objetiva da inserção do agente no convívio social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com processos em curso.

Dessa forma, não se admite a utilização de ações penais já transitadas em julgado, e muito menos daquelas ainda em curso, sob pena de se desvirtuar a finalidade da individualização da pena, razão pela qual afasto, também, a valoração negativa da
conduta social
. Senão vejamos:

(...) 4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
.
Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. (...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.
Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social) - (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021)
(grifei)

Os
motivos
do crime foram considerados desfavoráveis por visar o
"lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes
". A busca pelo lucro fácil, contudo, é inerente à esmagadora maioria dos crimes de tráfico, não constituindo um fator que extrapole a reprovabilidade já contida no tipo penal. Trata-se de argumento genérico, inapto a justificar a exasperação da pena-base.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente em razão da
natureza e da quantidade
das drogas apreendidas. Com efeito, a jurisprudência tem admitido a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando comprovada a elevada nocividade da substância entorpecente apreendida, por se tratar de circunstância que extrapola os elementos típicos do art. 33 da referida norma. Nesse sentido, destaco:

(...) Recurso do Ministério Público Estadual: 1.
De acordo com a jurisprudência, se mostra justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes.
2. Tendo em vista que no caso sob análise foram apreendidas substâncias com grande grau de nocividade, bem como, em quantidade expressiva, situação que ultrapassa, em muito, os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, evidente a necessidade de majoração da pena basilar em patamar superior ao aplicado na sentença. (...) 5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0012122-09.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 24/04/2024)
(grifei)

_______________

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
(grifei)

Rememoro que a
natureza
e a
quantidade
da droga são elementos que integram um
vetor judicial único
, não sendo possível desmembrar a sua análise. Acerca da temática, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. (...)
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, AgRg no RHC nº 169.343, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 08.06.2021)
(grifei)

Isto é, “
somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
” (STJ, REsp nº 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 25.10.2022)

Consoante pontuado pelo Mininistro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do HC nº 864.670/AM, cuida, apenas, de considerar que a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei nº 11.343/2006. A título elucidativo, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
4. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Qualidade e quantidade da droga. Devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (crack/cocaína), a pequena quantidade comercializada (3,72g) e a quantidade apreendida (4,20g) não extrapolam o normal do tipo.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. (...)

(TJDF; APR 00047.85-35.2020.8.07.0001; Ac. 143.6694; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 07/07/2022; Publ. PJe 20/07/2022)
(grifei)

_______________

(...) 3
. De acordo com entendimento majoritário deste TJDFT, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. 3.1. Assim, em que pesem os efeitos devastadores e o alto poder viciante de uma das substâncias apreendidas (crack), a desconsideração da quantidade do composto pela sentença obsta a exasperação da pena-base com esteio unicamente na natureza da droga.
4. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para demonstração de habitualidade delitiva com vistas a afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da LAD, sobretudo se a acusada responde pela prática de crime de mesma natureza, com condenação em duas instâncias e aplicação da aludida minorante. 5. Considerando a quantidade de pena e as condições pessoais da acusada, adequado o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b e § 3º, do CP. 6. Inaplicáveis os benefícios de substituição ou suspensão da pena, por ter sido condenada à reprimenda superior ao máximo exigido pelos arts. 44 e 77 do CP. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF; APR 07120.24-15.2021.8.07.0001; Ac. 144.0349; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 21/07/2022; Publ. PJe 08/08/2022)
(grifei)

No caso dos autos, foram apreendidas 6,8 g de cocaína e 2,1 g de crack. Embora se trate de uma variedade de entorpecentes, as quantidades, analisadas individualmente e em conjunto, não se mostram exorbitantes a ponto de justificar, por si sós e sem
fundamentação complementar
, o afastamento da pena do mínimo legal.

Trata-se de quantidade que, infelizmente, se amolda à média dos casos de tráfico varejista que aportam neste Judiciário, não demonstrando um grau de reprovabilidade que desborde do inerente ao próprio tipo penal.

Por fim, as
consequências do crime
foram consideradas graves por serem "
responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes"
. Tais fundamentos são genéricos e inerentes a qualquer delito de tráfico, não apontando um dano concreto e extraordinário que justifique o aumento da pena-base.

Neutralizadas todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, impõe-se a fixação da
pena-base no mínimo legal
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), pois o réu admitiu a prática delitiva em juízo. Contudo, deixo de reduzir a pena, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena aquém do mínimo legal nesta fase. Assim, a
pena intermediária permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, está presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Considerando que as circunstâncias judiciais foram todas consideradas neutras e que a quantidade de droga apreendida não é exorbitante, a aplicação da fração de redução em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
é a medida que se revela mais justa e proporcional ao caso concreto, carecendo de reforma a r. sentença neste ponto.

Aplicando a redução de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária, torno a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Com o redimensionamento da pena privativa de liberdade para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, impõe-se, também de ofício, a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Na hipótese, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 21/10/2020 (fl. 97), ao passo que a sentença condenatória, novo marco interruptivo, foi proferida em 15/04/2025 (id 15389974). Entre essas duas datas, transcorreu lapso temporal superior aos 4 (dois) anos.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes o requisito de admissibilidade, para
DAR-LHE P
ROVIMENTO,
reformando a r. sentença, para (i) de ofício, decotar as valorações negativas das circunstâncias judiciais; e (ii) reconhecer, na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ato contínuo,
PRONUNCIO
, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA
, em virtude da ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
do Estado, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, no art. 109, V, e no art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

1

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.